Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DROGAS EM DEPÓSITO. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CABÍVEL. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. PREENCHIDOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 33, § 2o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, quando se observa do conjunto probatório, em cotejo com os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante do crime de tráfico descrito na denúncia, que foi localizado - dentro do veículo do réu e no interior da residência deste, para fins de difusão ilícita - os entorpecentes cocaína e maconha, além de duas balanças de precisão, o que evidenciam a prática da comercialização ilícita de drogas (artigo 33, caput, Lei no 11.343/2006).
2. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos.
3. Para a configuração do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11343/2006, deve-se analisar conjuntamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos. Na hipótese, não sendo pequena a quantidade de maconha apreendida, e considerando o alto grau de dependência química que a outra substância ilícita apreendida (cocaína) possui, cabível o aumento da pena-base pela circunstância judicial negativa da natureza da droga, na primeira fase da pena.
4. É possível afastar os benefícios do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando o réu possuir outros inquéritos policiais ou ações penais em andamento. No caso, restou comprovado nos autos a existência de ação penal em andamento pela suposta prática de crime de falsificação de documento e uso de documento falso.
5. Na hipótese dos autos, não obstante a primariedade do réu, a pena privativa de liberdade foi fixada definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão, mostrando-se adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
6. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
7. Incabível a restituição do numerário apreendido em poder do réu, quando não comprovada sua origem lícita, devendo ser mantido o decreto de perdimento em favor da União.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.